Tribunal: TJPA
Processo: 0802092-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5989 - Parcelamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802092-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA AGROEXTRATIVISTA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO DO RIO ARIMUM - COOMNSPRA

AGRAVADO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ - SEFA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIOE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRMENTO. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA MISTA AGROEXTRATIVISTA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DO RIO ARIMUM – COOMNSPRA, para sanar suposta omissão em Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do ESTADO DO PARÁ, ora embargado, mantendo a decisão de provimento do Agravo Interno em favor da embargante.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se houve omissão quanto a ausência de condenação da Fazenda Estadual em honorários advocatícios de sucumbência e se é cabível a aplicação de multa com base no art. 1.026, §2º do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento. Precedentes.

5.
Não restou evidenciado a interposição de embargos de declaração pelo Estado do Pará, de forma a ser incabível a aplicação de multa pelo seu caráter manifestamente protelatório.

6.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

7. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de OUTUBRO de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0802092-14.2024.8.14.0000 – PJE) opostos
por
COOPERATIVA MISTA AGROEXTRATIVISTA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DO RIO ARIMUM – COOMNSPRA,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento ao Agravo Interno do ESTADO DO PARÁ, ora embargado, mantendo a decisão de provimento do Agravo Interno em favor da embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Isto posto, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, sendo pertinente a manutenção da medida agravada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.”

Em suas razões (Id. 28608359), o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso quanto a ausência de condenação em honorários advocatícios fixadas contra a Fazenda Estadual.

Além disso, requer, com base no art. 1.026, §2º do CPC, a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, qual seja, R$ 351.683,38, a ser revertida em favor da parte contrária, como forma de desestimular a interposição de recursos infundados pela Fazenda Pública.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

O
Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 28716241).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão quanto a ausência de condenação da Fazenda Estadual em honorários advocatícios de sucumbência e se é cabível a aplicação de multa com base no art. 1.026, §2º do CPC.

Em relação a alegada omissão, observa-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento.

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento . Precedentes. 2. Tendo sido o presente recurso especial manejado nos autos de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou, a título de montante exequendo, os valores apresentados pelo exequente e não efetivada a condenação em honorários sucumbenciais perante a Corte de origem, inviabilizada resta a majoração de honorários recursais nesta instância especial de julgamento. 3 . A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária. Precedentes." (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/6/2020, DJe 4/8/2020) . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1979540 PE 2022/0005544-3, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

Nestes termos, a imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda.

No caso concreto, a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, não colocou fim ao processo. Logo, o indeferimento do Agravo Interno em agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS . NÃO CABIMENTO. 1. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022). 2. "A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda" (AgInt nos EAREsp n . 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022). 3 . Caso concreto em que a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a fixar honorários advocatícios iniciais em sede de cumprimento de sentença, sem colocar fim ao processo. Logo, o indeferimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2016840 DF 2020/0206298-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Além disso, verifica-se não restou evidenciado nos autos a interposição de embargos por parte do embargado, tampouco o caráter manifestamente protelatório destes, não havendo reiteração de novos declaratórios em afronta ao direito de recorrer, mas apenas o exercício do direito de recorrer, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

Assim, não merecem prosperar as teses de omissões e obscuridades, uma vez que a embargante vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025